Tribunal: CARF
Processo: 19515.000343/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000343/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.391 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
WIM COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA
BRUTA.
Corretos os lançamentos de IRPJ e CSLL de forma presumida com base na
receita bruta calculada através das notas fiscais emitidas pela Recorrente,
quando o sujeito passivo opta por essa forma de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/SP1, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra os Autos de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000343/2008-68
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000343/2008-68

para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins).
Embora o procedimento de fiscalização tenha tido como motivação a
movimentação financeira incompatível, a autuação decorreu de omissão de receitas a partir do
cotejamento de notas fiscais emitidas nos anos-calendário de 2004 e 2005, no valor de R$
1.041.077,18 e R$ R$ 603.542,30 (fls. 101/102), ao passo que o contribuinte havia reconhecido
apenas as receitas declaradas, que no seu entender se referem a comissões, no valor de R$
4.050,00 e R$ 26.300,00, respectivamente. Conforme consignado no Termo de Constatação (fls.
118/119), o contribuinte era optante do Lucro Presumido, mas não dispunha de qualquer forma
de escrituração, nem mesmo livro caixa, como previsto no então Regulamento do Imposto sobre
a Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), art. 527.
Em impugnação (fls. 130/152), o sujeito passivo arguiu ofensa aos princípios
constitucionais da legalidade, contraditório e da ampla defesa; que o auto de infração lavrado
fora do estabelecimento da empresa resultaria em vício do ato constitutivo; que a autoridade
lançadora não intimou a autuada para apresentação dos registros necessários e que tão pouco
concedeu-lhe prazo para tal; que houve quebra do seu sigilo bancário; que a autuação partiu de
forma equivocada para considerar como crédito o que era apenas o somatório das
movimentações; que não considerou a real atividade da empresa, como prestadora de serviço,
mas como comerciante; que a análise da escrituração contábil é atividade privativa de contador
inscrito no CRC; alegou que houve nulidade do auto de infração por não observância do inciso V
do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF); aduziu que sua
atividade é de importação por conta e ordem de terceiro; que a receita bruta é o valor dos
serviços; que a autoridade lançadora se valeu da movimentação financeira desprezando o Livro
Caixa, anexo à impugnação, que foi desconsiderado no procedimento de fiscalização; que as
notas fiscais não significam que a mercadoria seja de sua propriedade ou que exerça atividade de
revenda; e que a não foram deduzidos os valores declarados e pagos a título de PIS e da Cofins.
A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 1.082/1.102), afastando as
preliminares de nulidade e, quanto ao mérito, manter o lançamento com base em prova direta
(notas fiscais) ao contrário do alegado pelo sujeito passivo, de que teria como origem presunção
legal por movimentação financeira. Quanto ao lançamento do PIS e da Cofins, houve redução
dos valores exigidos em relação às notas fiscais que havia identidade de produtos importados e
revendidos e contratos de importação por conta e ordem de terceiros, conforme art. 12 da IN
RFB no 247, de 2000; além disso, a DRJ reduziu a exigência dessas contribuições em relação aos
meses de março, junho, setembro e dezembro de 2004 e de 2005, em razão da utilização
equivocada pela fiscalização da receita trimestral, por fim, entendeu ser improcedente as
alegações de não dedução dos valores declarados ou pagos. A referida decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2004, 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais incabível
falar em nulidade do Auto de Infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000343/2008-68

Anocalendário: 2004, 2005
IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
Corretos os lançamentos de IRPJ e CSLL, efetuados com base na receita bruta,
calculada através das notas fiscais de saída, pois essa é a forma de tributação pelo lucro
presumido, opção adotada pela contribuinte.
Exigência mantida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Anocalendário: 2004, 2005
PIS E COFINS. IMPORTADORA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. BASE
DE CÁLCULO.
A base de cálculo do PIS e da COFINS, na condição da contribuinte, de importadora
por conta e ordem de terceiros, não é o valor das notas fiscais de saída, mas a receita
decorrente dos serviços prestados.
Exigência exonerada em parte.
PIS E COFINS. RECEITA BRUTA MENSAL.
Constatado que, na apuração do PIS e da COFINS, a fiscalização utilizou,
equivocadamente, a receita bruta trimestral, e não a mensal, exonera-se parcialmente a
exigência.
Em Recurso Voluntário (fls. 1.117/1.130), a Recorrente repisa parte dos
argumentos aduzidos na impugnação, em especial que aufere receitas pela prestação de serviços;
que a autoridade lançadora imputou presunções ao considerar como receita a discrepância dos
valores informados à tributação com aqueles movimentados em conta corrente; alega que
comprovou a origem dos depósitos efetuados e que as notas fiscais não revelam sua capacidade
contributiva; que os adquirentes deveriam ser chamados como solidários, nos termos do art. 27
da Lei no 10.637, de 2002; que a ausência de prova pericial impediu a demonstração da correta
base de cálculo; que houve ofensa ao princípio da verdade material ao se limitar ao alegar que o
ônus da prova compete a quem alega, no caso, a atividade de prestação de serviços e que o
lançamento acometeu a presunção relativa na qualidade de absoluta, extirpando qualquer
possibilidade da autuada em elidi-la. Ao final, requer (i) o reconhecimento da inexistência de
omissão de receita; (ii) a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e respeito ao devido
processo legal pela não realização de nova auditoria contábil; (iii) nulidade pelo não
chamamento dos adquirentes de mercadorias; (iv) insubsistência da requalificação das atividades
exercidas pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1. Conhecimento
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000343/2008-68

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 16.06.2014,
conforme Aviso de Recebimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (fls. 1.115),
portanto o Recurso Voluntário apresentado em 15.07.2014, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 1.132), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, dever ser conhecido.

2. Mérito
2.1. Sobre a real atividade desenvolvida pela Recorrente e o lançamento do IRPJ e da
CSLL
A Recorrente alega que aufere receitas pela prestação de serviços e o ato de
lançamento imputou presunções ao considerar como receita a discrepância dos valores
informados à tributação com aqueles movimentados em conta corrente. Alega ainda que
comprovou a origem dos depósitos efetuados e que as notas fiscais não revelariam sua
capacidade contributiva.
Preliminarmente, em que pese o que consta no Termo de Constatação (fls.
118/119) e na decisão de primeira instância (fls. 1.082/1.102), isto é, de que o lançamento não se
deu por presunção legal com base na movimentação financeira incompatível com receita
declarada, mas com base em prova direta, a partir das notas fiscais emitidas pelo contribuinte,
parte significativa da peça Recursal se funda no fato de que a autoridade lançadora teria se valido
de presunção com base nesse fato para a constituição do lançamento. Isso não ocorreu.
A insurgência da Recorrente, em especial sobre os valores lançados a título de
IRPJ e da CSLL se funda no argumento, desprovido de elementos probatórios, de que as notas
fiscais de venda não se referiam a vendas, mas que apenas parte do valor dessas notas fiscais de
venda, relativo à prestação de serviços, referiam-se a receita do sujeito passivo.
As planilhas relativas as notas fiscais emitidas em 2004 e 2005, no valor de R$
1.041.077,18 e R$ R$ 603.542,30 (fls. 101/102), respectivamente, são os únicos elementos
probatórios no processo que comprovam a receita auferida no período.
A ausência de provas que infirmem os valores consignados nas notas fiscais de
venda, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, como, por exemplo, de que a
atividade dita como realizada seja exclusivamente a prestação de serviços, tais como notas
fiscais de simples remessa dos produtos importados por conta e ordem, devidamente
acompanhadas de notas fiscais de prestação de serviços, sequer permitem o início de qualquer
análise sob o ponto de vista de probabilidade fática dos fatos alegados pela Recorrente.
Como consignado na r. decisão, ao optar o contribuinte pela forma de tributação
pelo Lucro Presumido, a quantificação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL se dá a partir de
uma base conhecida e verificável, no caso, as notas fiscais de venda emitidas pelo sujeito
passivo, em contraposição à apuração de resultado pelo Lucro Real, onde os custos e despesas
incorridas são deduzidas da respectiva receita no período de apuração.
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000343/2008-68

A forma de tributação, com presunção do lucro, tem fundamento no art. 518 do
então RIR/99 e no art. 20 da Lei no 9.249, de 1994, com redação vigente no período do
lançamento, cuja redação havia sido alterada pelo art. 24 da Lei no 10.684, de 2003:
RIR/99:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I)
Lei no 9.249, de 1995:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida
na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento.
Assim, em relação ao IRPJ e à CSLL, não merece reparo o lançamento que
presume o lucro tributável com base na notas fiscais de venda diante da pretérita opção do
contribuinte.
2.2. Solidariedade dos adquirentes
Alega a Recorrente que os adquirentes deveriam ser chamados como solidários,
nos termos do art. 27 da Lei no 10.637, de 2002, que possui a seguinte redação:
Art. 27. A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos arts.
77 a 81 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Por sua vez, o art. 77 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, tem o seguinte
comando com força legal:
Art. 77. O parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 32. ...................................................................................................................
Parágrafo único. É responsável solidário:
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora." (NR)
Alega, que o lançamento seria nulo em razão do não chamamento dos adquirentes
de mercadorias.
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000343/2008-68

A responsabilidade solidária aventada não diz respeito aos tributos devidos pela
Recorrente como sujeito passivo da renda auferida, mas aos tributos devidos em razão do
desembaraço aduaneiro, quando a importação é realizada por conta e ordem. Logo, ainda que
fosse possível algo equivalente à denunciação a lide do Direito Processual Civil, materialmente,
a solidariedade aventada, não se aplica.
2.3. Ausência de prova pericial e sobre a correta base de cálculo

A Recorrente pugna que a ausência de prova pericial impediu a demonstração da
correta base de cálculo, com ofensa ao princípio da verdade material da decisão de primeira
instância ao se limitar a alegar que o ônus da prova compete a quem alega, no caso, a atividade
de prestação de serviços e que o lançamento, em suas palavras, acometeu a presunção relativa
na qualidade de absoluta, extirpando qualquer possibilidade da autuada em elidi-la.
Conforme consignado na impugnação (fls. 130/152), o sujeito passivo requereu
seja deferida a realização de perícia bancária em conta da empresa requerente para que seja
realmente identificada as operações em confronto com as declarações e documentos acostados
pela impugnante.
Alega que houve nulidade por cerceamento de defesa e respeito ao devido
processo legal pela não realização de nova auditoria contábil.
Como registrado na r. Decisão e anteriormente neste voto, quando foi abordado o
ponto sobre a real atividade desenvolvida e o lançamento do IRPJ e da CSLL, o lançamento não
se deu com base em presunção legal por créditos em conta corrente bancária, mas com base em
prova direta, a partir das notas fiscais de venda emitidas pelo sujeito passivo. Logo,
absolutamente despicienda a realização de prova pericial.
3. Conclusão
Ao final, não subsistem os pedidos para o reconhecimento da inexistência de
omissão de receita ou da indevida requalificação das atividades exercidas pela Recorrente uma
vez que a omissão de receitas restou devidamente comprovada pelas notas fiscais de sua
emissão.
Assim, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
apresentado pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000343/2008-68

Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital